Tribunal: TJBA
Processo: 8001038-77.2023.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001038-77.2023.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: EUNICE FERNANDES DE BULHOES

Advogado(s)
:
THIAGO PEIXOTO DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer, mantendo sentença que reconheceu a prescrição da obrigação principal e determinou o cancelamento de hipoteca incidente sobre imóvel rural. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à distinção entre hipoteca e dação em pagamento, afirmando que o imóvel teria sido transferido anteriormente ao divórcio da autora em razão de negócio jurídico firmado com terceiro, circunstância que afastaria a prescrição reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a alegação de existência de dação em pagamento vinculada ao imóvel objeto da lide; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada pelo órgão colegiado sob fundamento de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a tese defensiva ao consignar que a alegada dação em pagamento decorre de registro imobiliário diverso (“R.03-491”), vinculado a negócio jurídico celebrado com terceiro estranho à lide, sem relação com a hipoteca discutida nos autos (“R.04-491”).

5.

A Turma Julgadora reconhece que houve confusão entre registros distintos da matrícula imobiliária, afastando a pertinência jurídica da tese sustentada pela instituição financeira.

6.

A garantia hipotecária possui natureza acessória e se extingue com a extinção da obrigação principal, impondo-se o cancelamento do gravame após o reconhecimento da prescrição da dívida principal, nos termos do art. 1.499, I, do Código Civil.

7.

Os embargos declaratórios não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou obter novo pronunciamento jurisdicional sobre matéria já decidida pelo colegiado.

8.

O prequestionamento exige apenas que a matéria jurídica tenha sido apreciada pelo tribunal, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

Não configura omissão a decisão que enfrenta adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que rejeite a tese defendida pela parte.

3.

A alegação de dação em pagamento vinculada a registro imobiliário estranho à lide não afasta a prescrição da obrigação principal garantida por hipoteca discutida no processo.

4.

A hipoteca, por possuir natureza acessória, extingue-se com a extinção da obrigação principal prescrita, nos termos do art. 1.499, I, do Código Civil.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada nem à modificação do resultado do julgamento.

6.

O prequestionamento dispensa manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados, desde que a matéria jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 931; CC, art. 1.499, I; CC, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.408.861/RJ; STJ, REsp 1.837.457/SC; TJDF, ED 0701899-39.2018.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; TJDF, ED 07057123520228070018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 04.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°

8001038-77.2023.8.05.0263
, da Comarca de Ubaíra, em que figura como, Embargante,
BANCO DO BRASIL S.A.,
e, como Embargada,

EUNICE FERNANDES DE BULHOES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.